Tribunal: CARF
Processo: 13864.720200/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720200/2014-78
ACÓRDÃO
2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO NAJAR FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. AGRAVAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e dar provimento parcial ao recurso para afastar a multa de ofício agravada, reduzindo-a a 75%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência ocorreu em
11/07/2013, o contribuinte foi intimado a apresentar, no prazo de 20 dias, os
extratos bancários de contas correntes, de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança e investimentos de todas as contas mantidas em seu nome e de seus
dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao
período do ano-calendário 2010, e suas respectivas fichas cadastrais. No entanto,
não houve resposta.
Assim, em 05/08/2013, foi lavrado o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal
no 02-05/08/2013, cuja ciência ocorreu em 09/08/2013, reiterando o teor do
retrocitado Termo de Início. No entanto, apesar de haver solicitado dilação de
prazo para resposta, também não foi respondido.
Na sequência, haja visto o silêncio do contribuinte, foi solicitada a Requisição de
Movimentação Financeira junto às Instituições em que o contribuinte mantinha
contas-correntes, de modo que foram lavradas as Requisições de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF) no 08.1.20.00-2013-00105-6 para BANCO
DO BRASIL S.A., com ciência em 03/10/2013 e 08.1.20.00-2013-00104-8, para o
BANCO SANTANDER BRASIL. S.A, com ciência em 02/10/2013.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
3
Com base na documentação apresentada pelos bancos, em 09/04/2014, foi
lavrado TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 06 – 09/04/2014, cuja ciência ocorreu
em 23/05/2014. Nesse, foi o contribuinte indagado sobre a origem dos recursos
depositados nas instituições financeiras acima relacionadas, que totalizaram
créditos de R$ 3.144.123,49 (três milhões cento e quarenta e quatro mil e cento e
vinte e três reais e quarenta e nove centavos), cuja origem encontrava-se
injustificada na DIRPF apresentada. No entanto, também não foi respondido.
A fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, foi o contribuinte reintimado
pelo TERMO DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL no 07 – 04/06/2014, cuja
ciência se deu em 10/06/2014. Tal Termo também não teve qualquer resposta. Na
seqüência, foram efetuadas diligências junto pessoa jurídica “ROBERTO NARJAR
IMOVEIS”, presumivelmente NAJAR FERREIRA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/C
LTDA - ME, CNPJ: 51.263.325/0001-06, bem como efetuada nova Requisição de
Movimentação Financeira ao BANCO SANTANDER SA, cuja ciência se deu em
30/04/2014.
De posse de tais informações, foi então lavrado o TERMO DE CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO FISCAL no 08 – 05/08/2014, cuja ciência se deu em ciência
07/08/2014, para o qual não houve resposta. Isso ensejou a sua reiteração, por
intermédio do TERMO DE CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL no 10 –
01/09/2014. Tal Termo teve ciência em 08/09/2014 e, assim, o prazo para
manifestação final do contribuinte se encerrou em 15/09/2014, sem que fosse
apresentada qualquer resposta.
A fiscalização constatou a atividade de administração de bens, entretanto,
observou não haver registro econômico relevante dessa atividade, nem na pessoa
física (R$ 27 mil na DIRPF do contribuinte), nem na pessoa jurídica (inativa), a
despeito da movimentação financeira milionária nas contas de ROBERTO NAJAR
FERREIRA.
Por fim, a despeito de todas as tentativas de obtenção de informação por parte
do contribuinte e diante da ausência de documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem dos créditos, estando esgotadas e perfeitas todas as fases
do procedimento fiscalizatório em comento, foi lavrado o auto de infração, fls.
719/724, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DISPENSABILIDADE.
É lícito ao Fisco, na forma da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
4
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, independentemente
de autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e
tais exames forem considerados indispensáveis.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu em julgamento de Recurso Extraordinário
com repercussão geral que art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Comprovado que o contribuinte não respondeu intimações que lhe foram feitas
para prestar esclarecimentos, sobre o imposto lançado aplica-se o agravamento
da multa em 112,5%.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação
tributária, cuja aplicação decorre de expressa previsão legal, refugindo à
competência da autoridade julgadora administrativa, a análise de aspectos
constitucionais atinentes ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Apresentou a seguinte conclusão:
Em vista do exposto, há de se excluir a quantia de R$228.483,83
(R$200.683,83+R$27.800,00) da infração de depósitos bancários de origem não
comprovada. Dessa forma, o montante das infrações sujeitas ao ajuste anual fica
reduzido de R$2.729.565,71 para R$2.501.081,88.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/01/2018 (data da postagem), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o que segue:
a) Ilegalidade da quebra do sigilo bancário;
b) Que o lançamento com base em depósitos bancários não comprovou o
acréscimo patrimonial e que não pode haver lançamento com base em
presunção; e
c) Que não deve prevalecer a multa agravada.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem
não comprovada.
PRELIMINAR - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Sustenta em sede de preliminar que o lançamento seria nulo uma vez que pautado
em dados bancários fornecidos sem prévia autorização judicial.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em
nulidade do lançamento realizado com base em tais informações.
Desta feita, rejeito a preliminar.
MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
Conforme estabelece o art. 42, da Lei no 9.430/96, valores creditados em conta de
depósito ou investimento, caso não seja comprovada a sua origem pelo sujeito passivo, caracteriza
omissão de rendimentos. Eis o texto legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
6
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(doze mil reais). (Alterado pela Lei n.o 9.481, de 1997).
A omissão de rendimentos, como definida acima, passou a ser uma presunção legal
que permite a cobrança de imposto. A autoridade fiscal está dispensada de comprovar
diretamente os gastos ou o aumento de patrimônio que a legislação anterior exigia.
O auditor fiscal, diante da ausência de comprovação da origem dos recursos
depositados na conta do contribuinte, tem o dever de autuar o valor correspondente como
omissão de rendimentos. Essa ação decorre do princípio da legalidade, que vincula a
Administração Pública e exige que o agente fiscal se submeta rigorosamente à nova lei.
Mencionado dispositivo legal jamais foi declarado inconstitucional pela corte
competente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte constitucional, já fixou o tema
842.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
7
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
A presunção legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem pois, afinal, trata-se de presunção relativa,
passível de prova em contrário. Tal comprovação, porém, não foi trazida durante a ação.
Ademais, o CARF possui entendimento sumulado, de observância obrigatório, sobre
a desnecessidade de comprovação do consumo da renda (acréscimo patrimonial). Colha-se:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Neste ponto, a decisão recorrida não merece reparos.
Quanto aos fatos apurados, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida
analisou de forma precisa os fatos, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro
minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
MULTA AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÕES
O agravamento da multa, com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/96, caso
dos autos, decorreu, como relatado no TVF, por ausência de apresentação de informações por
parte do sujeito passivo, apesar de devidamente intimado.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
8
Alega o recorrente, por sua vez, citando jurisprudência do CARF, que a multa no
caso de lançamento decorrente de ausência de comprovação e origem de depósitos bancários,
não deve prevalecer, por possuir consequência específica.
Percorrendo precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mais
recente, entendo que assiste razão o recorrente. Veja alguns julgado da 2a Turma da CSRF:
MULTA
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
REITERADA
DE
ESCLARECIMENTOS
À
FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DE APD. SÚMULA CARF No 133.
IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício não é aplicável nos casos em que a ausência de
documentos e/ou esclarecimentos é o principal fundamento da autuação por
omissão de rendimentos.
O lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto é decorrente de
presunção legal, na medida em que apura-se a omissão de rendimento com base
em despesas/gastos do contribuinte não condizentes com os ganhos/rendimentos
conhecidos no período. Neste sentido, aplica-se o racional da Súmula CARF no
133, que abrange lançamentos baseados na presunção de omissão de receitas ou
rendimentos, como no caso do APD, para afastar a multa agravada.
(ACÓRDÃO 9202-011.503 – CSRF/2a TURMA, julgado em 19/09/2024)

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. AGRAVAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
(Acórdão no 9202-009.608 – CSRF / 2a Turma, julgado em 23/06/2021).
Além dos precedentes citados, o CARF, por meio da súmula no 133, citada dos dois
julgados transcritos, já pacificou o entendimento. Colha-se:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Desta feita, tratando-se de omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários sem origem comprovada, lançamento inegavelmente realizado com base em presunção
como manda a legislação, não há de permanecer hígido o agravamento da multa.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.855 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720200/2014-78
9
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dou parcial provimento para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a
ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1230
DF CARF MF
Original